Tribunal: TJMT
Processo: 1006883-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006883-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), ELIAS GOMES EVARISTO FRAGA - CPF: 052.486.491-88 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INVALIDEZ PREEXISTENTE NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, principalmente porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso.

Restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por
Elias Gomes Evaristo Fraga
, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial,
para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$
2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil e reais).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a lesão apontada é pré-existente e decorrente de outro acidente sofrido pelo apelado, em 30/12/2016, pelo qual já fora indenizado no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como
honorários
sucumbenciais em sede recursal (ID. 40855975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, por reconhecer a invalidez preexistente do autor, em razão de acidente anterior.

Pois bem.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência n° 2018.279894 (ID. 40855950), que noticia o acidente de trânsito sofrido em 30.06.2018, além de que colacionou os documentos relativos ao atendimento médico hospitalar em decorrência do acidente. Verifica-se que os documentos, comprovam o nexo causal entre o sinistro e as lesões observadas.

Ademais, foi realizada Avaliação Médica para fins de Conciliação, que comprovou definitivamente o nexo causal, bem como a
lesão parcial incompleta
em
tornozelo esquerdo
, quantificada em 75%
, (ID. 40855960).

Assim, se constatado o nexo causal entre o acidente sofrido pelo autor e as lesões permanentes por ele observadas, é de se manter a sentença de procedência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS -

FEITO MADURO PARA JULGAMENTO -

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.” (N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74
.
O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0009685-03.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 05.02.2019, DJE 07.02.2019).

Com relação às alegações específicas do apelante, de que seria caso de improcedência da ação por invalidez preexistente do autor, decorrente de acidente de trânsito anterior, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, é de se notar que trata de outro acidente de trânsito, uma vez que no mencionado processo administrativo n°
3170139437
, consta no parecer de perícia médica da seguradora que o autor ora apelado, fraturou o fêmur esquerdo, acidente ocorrido em 30/12/2016 - (ID. 40855972), vejamos:

“
Diagnóstico: Fratura do fêmur esquerdo
.

Descrição do exame médico pericial
: Cicatrizes cirúrgicas em região glútea e coxa esquerda. Marcha claudicante a custa do membro inferior esquerdo. Hipotrofia do quadríceps esquerdo. Dor à palpação em coxa esquerda. Limitação de força em quadril esquerdo.

Resultados terapêuticos:

Tratamento cirúrgico de fratura do fêmur esquerdo: fratura consolidada”.

Logo, conforme consignado pelo juízo
a quo “
Os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com
sequelas
em tornozelo esquerdo
,

o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%”
(ID. 40855967)

Como se vê, razão não assiste a apelante, haja vista que
trata-se de acidente de trânsito diverso, de modo que não há falar em improcedência da presente ação em razão da invalidez preexistente. Isso porque tal situação não obsta o recebimento de nova indenização relativa ao seguro obrigatório, caso seja verificado invalidez permanente decorrente de novo e diverso acidente de trânsito.

Acerca do tema:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA DE PERICIA - DESNECESSIDADE -
INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, quando as alegações tratam de acidente de trânsito diverso
. Se restou devidamente demonstrado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito cuja ocorrência restou comprovada nos autos, cabível a indenização securitária pelo evento danoso que vitimou o segurado.
(N.U 1026606-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES POR SEQUELAS NO MESMO SEGMENTO CORPORAL DECORRENTES DE SINISTROS DIVERSOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A Lei no 6.194/1974 instituiu o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, de índole essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, compreendendo indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, com uma cobertura objetiva a pessoas expostas a riscos de danos pessoais causados por veículos automotores ou pela sua carga. 2
.
No caso em exame, a pretensão recursal da seguradora cinge-se à sustentação de impossibilidade de cumulação de indenizações decorrentes de sinistros diversos, razão pela qual pede a reforma da sentença, com a improcedência da demanda. 3. Entretanto, mostra-se descabida a tese da apelante de impossibilidade de concessão da complementação da invalidez securitária pela sequela decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 24/05/2017, uma vez que, além do laudo pericial ter concluído pela existência de invalidez permanente no membro inferior esquerdo do autor em decorrência deste sinistro
,
em percentual superior ao apurado na seara administrativa, considerou a lesão preexistente no joelho esquerdo, decorrente do outro acidente de trânsito sofrido pelo demandante, para fins de graduação do dano corporal, de maneira que, na hipótese, não há falar em cumulação de indenizações do seguro DPVAT. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70080746241, Rel. Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 27.03.2019, DJ 03.04.2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. LESÃO PREEXISTENTE. ACIDENTE ANTERIOR. NÃO VERIFICADA IDENTIDADE ENTRE AS LESÕES.
A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser paga de forma proporcional à graduação da invalidez, nos termos da Lei n. 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ. Neste caso, não restou comprovada a identidade entre as lesões, tratando-se de nova lesão decorrente de sinistro posterior, conforme verificado nas duas perícias, não havendo falar em soma dos sinistros ou das lesões
.
Apelos desprovidos” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70078731254, Rel. Desa. Elisa Carpim Corrêa, julgado em 11.10.2018, DJ 23.10.2018).

Por último,
diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11o do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
e, por conseguinte, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020